Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709153-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ARI DJALMA VAZ ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, custeie integralmente o tratamento médico na modalidade "home care" solicitado no relatório médico, com a concessão de médico semanal, enfermagem 24h, fisioterapia cinco vezes na semana, fonoaudiologia três vezes na semana, medicamentos endovenosos, oxigênio suplementar, fralda geriátrica, cama hospitalar e ambulância de simples transporte, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 118829612 dos autos no 0700893-52.2022.8.07.0019). A agravante alega que a tutela deferida deve ser suspensa porque não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que a cláusula contratual 4.1 exclui o custeio de tratamento domiciliar, conforme a orientação do Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 da ANS Ressalta que o procedimento, o fornecimento de alimentação especial, itens de higiene e equipamentos não constam do rol taxativo de procedimentos, conforme a Resolução Normativa n° 465 de 24 de fevereiro de 2021 da ANS, nem na Lei n° 9.656 de 1998. Aduz que o quadro do agravado é estável, não se justificando o aparato concedido na tutela de urgência, e que a remoção do paciente foi determinada pelo médico para que os familiares realizassem os cuidados médicos. Registra que a concessão desse tipo de tutela ocasiona o desequilíbrio dos contratos, não só quanto aos rendimentos da Operadora, mas também a todos os demais beneficiários, considerando a existência de um estudo atuarial, de acordo com a legislação e regulação do setor, de maneira que decisões análogas à proferida pelo MM. Magistrado a quo, ocasionarão no desequilíbrio econômico-financeiro da Operadora. Sustenta que, considerando o expresso entendimento da ANS, bem como a previsão constitucional que determina o dever do Estado de garantir o direito à saúde, e a obrigação apenas suplementar do plano, que já fora exercida durante toda a internação do Agravado, fica caracterizada a ausência da probabilidade de direito no caso em tela. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo porque a tutela de urgência foi deferida na origem sem qualquer previsão legal ou contratual. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada definitivamente a decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferido o pedido pretendido pela parte Agravada. Preparo recolhido (ID’s 33841761, 33841762, 34057344 e 34057345). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Inicialmente, saliente-se que não está em discussão a obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer o atendimento domiciliar, mesmo quando há expressa exclusão contratual, pois sabe-se que mesmo não constando no rol de coberturas obrigatórias da ANS, o procedimento deve ser coberto pelo plano de saúde quando houver justificativa médica, conforme construção jurisprudencial. No presente caso, verifica-se que no relatório médico foi prescrita a necessidade de serviço home care 24 horas, nos seguintes termos (ID 114984818 da origem): “Paciente idoso frágil, portador de carcinoma hepatocelular avançado, sem tratamentos modificadores de doença possíveis. Em cuidados paliativos exclusivos. Pela queda da funcionalidade, o paciente se encontra maior parte do tempo sonolento, confuso, acamado, com necessidade de auxílio para todas as atividades de vida básicas instrumentais. Em encefalopatia hepática síndrome caquexia-anorexia, inapetência. Com necessidade de assistência (administração de medicações, hidratação se necessário). O foco do cuidado neste momento é conforto e controle de sintomas, sem medidas invasivas como IOT, UTI, RCP, diálise, uso de DVA. De preferência, manter cuidados domiciliares de forma a evitar internações hospitalares. Para seguir os cuidados em casa, é necessário home care com tais itens: - medicamento semanal - enfermagem 24h - fisioterapia 5x semana - fonoaudiologia 3x semana - medicamentos endovenosos - oxigênio suplementar - fralda geriátrica, cama hospitalar - ambulância simples de transporte” Dessa forma, em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso ao autor agravado. Com efeito, mais prudente se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, no mérito, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora